Tribunal: TJSP
Processo: 2203130-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – REFORMA EM UNIDADE CONDOMINIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA. Inconformismo contra a respeitável decisão que determinou a suspensão da obra realizada em unidade condominial de titularidade do agravante. Elementos probatórios que, ao menos em sede de cognição sumária, apontam para irregularidade da obra e descumprimento da

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – REFORMA EM UNIDADE CONDOMINIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA. Inconformismo contra a respeitável decisão que determinou a suspensão da obra realizada em unidade condominial de titularidade do agravante. Elementos probatórios que, ao menos em sede de cognição sumária, apontam para irregularidade da obra e descumprimento da convenção condominial. Necessidade de paralisação dos trabalhos até ao menos a oportuna realização de prova. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203130-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCIO AUGUSTO STEFANELLI DA COSTA, é agravado CONDOMÍNIO
EDIFICIO COLONIAL RESIDENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203130-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2203130-82.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santana.
04a Vara Cível.
Processo no: 1017587-20.2020.8.26.0001.
Prolator ( a ): Juíza Fernanda de Carvalho Queiroz.
Agravante ( s ): Marcio Augusto Stefanelli da Costa.
Agravado ( s ): Condomínio Edifício Colonial Residence.

VOTO No 49.893/2020.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CONDOMÍNIO
–
REFORMA
EM
UNIDADE
CONDOMINIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA DE URGÊNCIA. Inconformismo contra a
respeitável decisão que determinou a suspensão da obra
realizada em unidade condominial de titularidade do
agravante. Elementos probatórios que, ao menos em sede de
cognição sumária, apontam para irregularidade da obra e
descumprimento da convenção condominial. Necessidade
de paralisação dos trabalhos até ao menos a oportuna
realização de prova. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação de obrigação de fazer c.c. tutela provisória de
urgência em caráter antecedente, fundada em condomínio edilício,
contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela
formulado pelo requerente (agravado) para revogar a tutela outrora
concedida nos autos 1012822-06.2020.8.26.0001, apensados aos
presentes autos, a fim de suspender a execução das obras e o acesso
de trabalhadores na unidade do requerido (agravante), sob pena de
multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato de
descumprimento, até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
sob o fundamento de que a documentação apresentada pelo
condomínio demonstra que a obra em tela estaria em desacordo
com a NBR 16.280, havendo risco de dano aos demais condôminos
em razão da irregularidade da obra, que pode comprometer a
estrutura da edificação (fls. 122/124, copiadas às fls. 146/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203130-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se
o
agravante
alegando pretender o restabelecimento da tutela de urgência que lhe
fora concedida anteriormente na ação de obrigação de fazer que
ajuizou em face do condomínio (1012822-06.2020.8.26.0001), a fim
de que seja permitida a imediata retomada da obra na unidade
condominial “sub judice”, para a qual deve se mudar com sua
família, uma vez que estão sendo obrigados a deixar o imóvel no
qual residem atualmente. Assevera que a decisão agravada viola seu
direito de propriedade e seu direito à moradia, havendo o risco de
não ter mais condições financeiras de custear a obra se for mantida
a sua proibição. Afirma que a continuação da obra encontra
amparo no Decreto Estadual 64.881/2020, que a qualifica como
atividade essencial.
Aduz
que
o
engenheiro
(Alexandre Bandeira) que elaborou o laudo mencionado na decisão
agravada é o mesmo que ratificou documento autorizando a obra, a
qual também foi autorizada pela arquiteta responsável pela
administração geral da obra e sua execução. Apresenta parecer do
engenheiro da construtora do edifício (Henriplan) para demonstrar
a regularidade da obra e sustenta que esta não apresenta riscos à
estrutura do prédio. Alega má-fé do condomínio e obtenção de
prova por meio ilícito pois, ao contrário do que este alega na
inicial, o engenheiro Alexandre “invadiu” seu apartamento sem sua
autorização e enquanto os pedreiros estavam fazendo as devidas
reformas, para tirar fotos e inspecionar a obra.
Requer a antecipação da tutela
recursal, para que seja permitido o ingresso dos prestadores de
serviço no condomínio para a continuação da obra em seu imóvel,
com confirmação meritória quando do julgamento do recurso.
Recurso
processado
sem
concessão de liminar ( folhas 165/168 ).
Contraminuta
acostada
às
folhas 171/188.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203130-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O agravante juntou documentos
( folhas 192/264 ).
Este é o relatório.
Cuida-se na origem de ação de
obrigação de fazer fundada em obra em unidade condominial de
titularidade do agravante.
A decisão agravada deferiu
tutela de urgência para obstar o prosseguimento da obra,
determinando a dilação probatória a averiguar sua regularidade.
O
agravante
se
insurge,
alegando a possibilidade de retomada dos trabalhos.
Analisado
o
conjunto
probatório documental amealhado, revela-se que a obra tem o
condão de atingir partes estruturais do imóvel. Consoante o laudo
fotográfico colacionado pelo condomínio, vê-se que paredes foram
quebradas, além de haver exposição de tubulações ( vide folhas
174/178 do presente instrumento ).
O condomínio juntou laudo
emitido por perito particular a apontar irregularidades quanto aos
trabalhos, por alterar os revestimentos externos, demolição de
elementos estruturais sem aprovação, alterações de áreas comuns
etc ( folha 179 ).
Ora, como apregoado pelo
condomínio agravado, o artigo 19 da convenção prevê a vedação de
alteração da área externa ou modificação da fachada do edifício.
Em contrarrazões ao recurso, o
condomínio assertoa que o agravante omitiu que houve autorização
de obra apenas no primeiro pavimento de sua unidade, e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203130-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
entanto, a obra atingiu o primeiro e segundo pavimentos.
O
agravante
defende
irregularidade na obtenção da prova fotográfica.
A tal respeito, inexiste prova de
invasão da unidade, sendo que o condomínio narra que obteve
autorização de acesso ao local pelos responsáveis na obra.
O agravante defende ofensa ao
direito de moradia, ao que não lhe assiste razão, pois não menciona
ou se antevê nos autos que tenha sido privado da unidade para fins
de habitação, apenas se dando a restrição temporária para a
execução de reforma. Ainda que assim não fosse, o direito de
propriedade do condômino deve ser exercido em conformidade com
as regras estabelecidas em convenção.
Em caráter superveniente ao
ajuizamento do recurso, o agravante juntou novos documentos,
versando sobre conversas entabuladas por via eletrônica.
As
conversas
não
indicam
autorização para a realização de reformas nos dois pavimentos da
unidade condominial, ao contrário do defendido pelo agravante.
O
agravante
questiona
a
assertividade do laudo pericial juntado pelo condomínio agravado.
Decerto
o
laudo
técnico
apresentado unilateralmente não possui a força probante similar à
de eventual laudo produzido por “expert” judicial. Contudo, a
decisão agravada não se escora apenas no laudo mencionado, mas
antes pelo conjunto documental carreado pelo condomínio.
Por tais motivos, presentes os
requisitos inscritos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203130-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
menos por ora, é o caso de manutenção da decisão que determinou
a paralisação da obra, necessária a dilação probatória a melhor
averiguar sua regularidade e possibilidade de retomada dos
trabalhos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR